Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução autuada sob o no 0006224-23.2016.8.07.0001, proposta por ANTONIO WAGNER FELIZ ARAUJO em desfavor de JOSÉ NOBRE PESSOA E OUTRO, rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que determinou a avaliação do imóvel. Alega que a avaliação não deve recair sobre todo o bem, mas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciário. Esclarece que a dívida buscada na execução sequer possui natureza propter rem. Defende ser indevida a alienação do bem imóvel em leilão judicial. Sustenta a impossibilidade de substituição subjetiva contratual sem anuência da credora fiduciária. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, o afastamento do imóvel de qualquer espécie de alienação. Comprovante de recolhimento das custas no id 160355585. Por intermédio do despacho de id 16095022, determinou-se a comprovação da tempestividade recursal. Em resposta, o agravante juntou a petição de id 16311116. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que os tópicos recursais referentes à impossibilidade de penhora de direitos aquisitivos de imóvel e impossibilidade de substituição subjetiva contratual sem anuência da credora fiduciária não inadmissíveis, porquanto alcançados pela preclusão (artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC). Conforme mencionado no despacho de id 16095022, a decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel foi proferida em 4/5/2017 e a agravante tomou ciência na oportunidade, mediante intimação pessoal. Deixando de interpor o recurso cabível, fica caracterizada a preclusão destas matérias. Portanto, a única questão passível de apreciação recurso destes autos corresponde à suposta impossibilidade de avaliação do bem para posterior alienação. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese sob exame, é legítima a avaliação do bem para se verificar a expressão econômica dos direitos aquisitivos e dar ciência dos valores aos eventuais interessados. Aliás, a consumar a liquidação da dívida, o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor fiduciante, tornando a coisa isenta de gravame. De igual modo, a avaliação não implica automaticamente no praceamento para venda do imóvel (que sequer poderá ocorrer), mas viabiliza o leilão para alienação dos direitos aquisitivos (de natureza pessoal) do devedor fiduciante. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator